Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733270-65.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA ROSA GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de MARTA ROSA GONÇALVES PEREIRA: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada MARTA ROSA GOLÇALVES PEREIRA, ao argumento de que o valor constrito em suas contas possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de pensão e que se trata de conta poupança. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 20.729,80 (vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), sendo R$ 19.487,73 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal, R$ 894,61 (oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos) no Banco do Brasil e R$ 345,46 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) no Banco Crefisa S.A. – ID 188968207. A executada alega que os valores são provenientes de verbas de pensão e que o bloqueio recaiu sobre conta poupança. De fato, da análise dos documentos acostados aos autos – ID 202320333 – verifica-se que as verbas que ingressam na conta da executada no Banco Crefisa S.A. são provenientes de sua pensão. Ademais, o bloqueio atingiu toda a verba, de modo que deve ser considerada impenhorável. Assim, o desbloqueio deverá recair apenas sobre a verba do Banco Crefisa S.A. No que tange ao bloqueio realizado na conta do Banco do Brasil, compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 198965058), a parte executada não juntou os extratos e contracheques que comprovem que a verba se trata, de fato, de aposentadoria/poupança. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Por fim, em relação aos valores bloqueados na CEF, primeiro destaca-se que não há no extrato a identificação da parte executada como proprietária da conta. Ademais, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversas transferências via no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTAPOUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da contapoupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação do valor bloqueado no Banco Crefisa S.A. - R$ 345,46 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Expeça-se alvará da referida quantia para a parte executada. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre as demais alegações no prazo de 30 (trinta) dias” O Agravante sustenta que “é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda”. Salienta que, “A respeito de qual seria o valor suficiente para garantir o mínimo existencial e dignidade do devedor, já decidiu o TJDFT que o percentual de penhora de 30% do valor da pensão/aposentadoria/salário seria adequado para manutenção desse fim”. Afirma que “foi bloqueado no Banco Crefisa S.A. o valor de R$ 345,46. Por sua vez, a executada recebe R$ 2.168,83 à título de pensão (ID 202320337 - Pág. 3). Portanto, o valor penhorado é inferior 30% do valor percebido à título de pensão. O valor penhorado não atinge a dignidade da pessoa humana da executada”. Acrescenta que a “Agravada não comprovou que o valor recebido a título de pensão é sua única fonte de renda e muito menos que o valor bloqueado é imprescindível para a sua sobrevivência”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a permanência dos valores bloqueados em sede depósito judicial” e, ao final, a reforma da decisão agravada “afastando a impenhorabilidade e mantendo o bloqueio de ativos financeiros provenientes da conta bancária da parte executada”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque, demonstrada a origem remuneratória ou alimentar do dinheiro bloqueado, é de rigor o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Se o Agravante entende que é possível a penhora de percentual da remuneração da Agravada, deve pleiteá-la especificamente mediante requerimento próprio. Segundo, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual dos rendimentos da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator